Tribunal: STF
Processo: ADI 2764
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 3.375/2000, EDITADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE “CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO”, NO ÂMBITO DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, À NORMA PREVISTA NO ART. 261 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, AFASTANDO A APLICAÇÃO, POR AGENTES DE TRÂNSITO ESTADUAIS, DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM RELAÇÃO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO E TAXISTAS – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI, EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO IMPUGNADO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.